Tribunal: TJDFT
Processo: 0723619-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0723619-92.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDSON ALVES FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto por EDSON ALVES FERREIRA contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido para que o Distrito Federal fornecesse ao autor CONSULTA EM CIRURGIA GERAL E CONSULTA OFTALMOLOGIA GERAL, em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. A parte autora requereu a este Juízo, em sede de antecipação de tutela, que fosse o ente público condenado a fornecer a aludida consulta no prazo máximo de 10 (dez) dias. Em decisão monocrática de Id 48138823, o pedido de tutela de urgência foi deferido, tal qual solicitado. Mediante petição de ID 116934793, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal comunica o agendamento das consultas pleiteadas. Instada a se manifestar, o autor noticia que as consultas foram realizada respectivamente em 14/07/2023 e 18/07/2023 Por fim, requer a desistência do presente recurso ante a perda do objeto recursal. É o relatório. Ante o exposto, JULGO EXTINGO o feito, sem julgamento do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 07 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito